Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806639-63.2021.8.14.0401

APELANTE: UBIRACYJUNIOR ROSA GUIMARAES, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES
. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PENA MODIFICADA.
RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
. PLEITEADA APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REDUÇÃO ÀQUELE LIMITE MÍNIMO JÁ PROCEDIDA PELA MAGISTRADA
A QUO.
MODIFICAÇÃO DA PENA DO CORRÉU UBIRACY ESTENDIDA,
DE OFÍCIO
, AO RÉU MAURICIO. RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

2. Tem razão a defesa de Ubiracy Junior quando assevera que o Juízo de 1º grau não aplicou a causa de diminuição referente à tentativa, visto que, não obstante a magistrada ter reconhecido, tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva da sentença, a referida minorante, ela não o fez, limitando-se a aplicar o
quantum
de 1/3 (um terço) tão somente em face das causas de aumento.

3. Totalmente equivocado o pleito de redução da pena do réu Maurício Ferreira para patamar mais próximo do mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a magistrada
a quo
, na segunda fase dosimétrica, aplicou a antedita atenuante, reduzindo a pena ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

4. No tocante à pena do réu Mauricio Ferreira, considerando que a magistrada também reconheceu a minorante da tentativa, entretanto, deixou de aplicá-la, tal qual o fez em relação ao réu Ubiracy Junior, hei por bem proceder, DE OFÍCIO, à mesma modificação da pena feita àquele primeiro apelante.

5. Pena dos réus Ubiracy Junior Rosa Guimarães e Mauricio Ferreira dos Santos fixadas em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6. RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; E RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES e MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Ubiracy Junior à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
; e Mauricio Ferreira à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V c/c art.14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.05.2021, por volta de 22h30, dois indivíduos armados com simulacro de arma de fogo, bateram na porta de uma residência no bairro do Tapanã, onde estavam os ofendidos Bruna Diana Mendes Seabra, Bruno Victor Mendes Barata, Leonardo Silva Seabra da Silva e Leopoldina Barros Mendes. Os acusados, então, perguntaram pela dona da casa e imediatamente anunciaram o assalto. Com grande temor, as vítimas entregaram aos denunciados seus pertences, quais sejam, 06 (seis) aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Prossegue a exordial narrando que os vizinhos, ao perceberem movimentação atípica na residência, acionaram a viatura da PM, e esta, ao chegar àquele local, conseguiu capturar os assaltantes ainda na posse da
res furtiva
e da arma de fogo. Todavia, antes da prisão, os assaltantes fizeram as vítimas de reféns, informando que estavam armados e só se entregariam com a presença de seus familiares e da imprensa, tendo tal negociação durado cerca de uma hora e meia, e se encerrado apenas com a chegada dos familiares e da imprensa.

Em
razões recursais
,
a defesa do apelante UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES
alega que a
ofensa ao princípio da individualização da pena
, visto que o magistrado
a quo o
valorou de forma igual as circunstâncias do art. 59 do CPB para todas as vítimas, assim como
não aplicou a causa de diminuição referente à tentativa
, a qual fora reconhecida naquele édito condenatório.

Requer, assim,
a redução da reprimenda-base ao mínimo legal, com reconhecimento da tentativa e consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
.

Por sua vez, a
defesa do apelante MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
, em
razões recursais
, alega que, inobstante o Juízo
a quo
ter considerado a confissão do acusado como circunstância atenuante, ela não fora aplicada ao apelante. Pugna, assim, seja reduzida a sua pena a patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Ubiracy Junior Rosa Guimarães
, bem como pelo
não conhecimento do apelo de Mauricio Ferreira dos Santos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

- Apelo de
UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES

Em
razões recursais
, a defesa do apelante UBIRACY JUNIOR ROSA GUIMARÃES alega que a
ofensa ao princípio da individualização da pena
, visto que o magistrado
a quo o
valorou de forma igual as circunstâncias do art. 59 do CPB para todas as vítimas, assim como
não aplicou a causa de diminuição referente à tentativa
, a qual fora reconhecida naquele édito condenatório.

Requer, assim,
a redução da reprimenda-base ao mínimo legal, com reconhecimento da tentativa e consequente readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar, apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 307/333 dos autos digitalizados):

“
QUANTO AO RÉU
UBIRACY JÚNIOR ROSA GUIMARÃES

EM RELAÇÃO À VÍTIMA
LEONARDO SILVA SEABRA DA SILVA

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, motivo pelo qual considero circunstância positiva para o réu.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias considero como negativas ao acusado, tendo em vista que invadiu uma residência para realizar o assalto.

As consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si quaisquer circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’ , do CPB, tendo em vista o denunciado ter confessado o delito em juízo espontaneamente e a prevista no art.65, I, do CPB, em razão de ser menor de 21 anos ao tempo do fato. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, posto que o reconhecimento das atenuantes não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art.14, II, do CPB, fazendo com que diminua a pena em 1/3, e presente as causas de aumento previstas nos art.157, §2, II e V do CPB, as quais aumentarei 1/3 da pena em cada uma das causas de aumento.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e de diminuição, elevo a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (quinze) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

EM RELAÇÃO A VÍTIMA
BRUNA DIANA MENDES SEABRA

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, motivo pelo qual considero circunstância positiva para o réu.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias considero como negativas ao acusado, tendo em vista que invadiu uma residência para realizar o assalto.

As consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si quaisquer circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do CPB, tendo em vista o denunciado ter confessado o delito em juízo espontaneamente e a prevista no art.65, I, do CPB, em razão de ser menor de 21 anos ao tempo do fato. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, posto que o reconhecimento das atenuantes não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art.14, II, do CPB, fazendo com que diminua a pena em 1/3, e presente as causas de aumento previstas nos art.157, §2, II e V do CPB, as quais aumentarei 1/3 da pena em cada uma das causas de aumento.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e de diminuição, elevo a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (quinze) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

EM RELAÇÃO A VÍTIMA
LEOPOLDINA BARROS MENDES

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, motivo pelo qual considero circunstância positiva para o réu.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias considero como negativas ao acusado, tendo em vista que invadiu uma residência para realizar o assalto.

As consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si quaisquer circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’ , do CPB, tendo em vista o denunciado ter confessado o delito em juízo espontaneamente e a prevista no art.65, I, do CPB, em razão de ser menor de 21 anos ao tempo do fato. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, posto que o reconhecimento das atenuantes não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art.14, II, do CPB, fazendo com que diminua a pena em 1/3, e presente as causas de aumento previstas nos art.157, §2, II e V do CPB, as quais aumentarei 1/3 da pena em cada uma das causas de aumento.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e de diminuição, elevo a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (quinze) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

EM RELAÇÃO A VÍTIMA
BRUNO VICTOR MENDES BARATA

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, motivo pelo qual considero circunstância positiva para o réu.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias considero como negativas ao acusado, tendo em vista que invadiu uma residência para realizar o assalto.

As consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si quaisquer circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do CPB, tendo em vista o denunciado ter confessado o delito em juízo espontaneamente e a prevista no art.65, I, do CPB, em razão de ser menor de 21 anos ao tempo do fato. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, posto que o reconhecimento das atenuantes não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art.14, II, do CPB, fazendo com que diminua a pena em 1/3, e presente as causas de aumento previstas nos art.157, §2, II e V do CPB, as quais aumentarei 1/3 da pena em cada uma das causas de aumento.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e de diminuição, elevo a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (quinze) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

DO CONCURSO FORMAL

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Como no presente caso se trata de concurso formal de crimes, onde o agente mediante uma ação, praticou mais de um crime, deve-se aplicar apenas uma das penas, tendo em vista serem iguais, aumentadas de 1/6 até metade. No caso concreto, aumento a pena em 1/4, em razão de terem sido 4 vítimas.

Dessa maneira, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 06 (seis) ANOS, 08 (oito) Meses DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
as
circunstâncias

do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para ela – dada a audácia de terem invadido uma residência – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ademais,
não há que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena, apenas porque a magistrada
a quo
valorou tais circunstâncias de forma igual para cada uma das quatro vítimas
, até porque, vê-se que ela houve por bem analisar cada uma delas em separado para cada crime de roubo cometido e para cada réu, sendo que, se todos os ofendidos foram despojados de seus pertences e feitos reféns nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, não há qualquer ilegalidade na idêntica valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

Por outro lado,
tem razão a defesa quando assevera que o Juízo de 1º grau
não aplicou a causa de diminuição referente à tentativa, a qual fora reconhecida naquele édito condenatório
.

Observa-se que, não obstante a magistrada reconhecer, tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva da sentença, a configuração da minorante da tentativa, afirmando, inclusive, que iria aplicá-la na fração de 1/3 (um terço), ela não o fez, limitando-se a aplicar o
quantum
de 1/3 (um terço) tão somente em face das causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas).

Assim,
mister que se proceda à correção da pena do apelante Ubiracy Junior Rosa Guimarães
:

Mantém-se o
quantum
obtido na primeira fase, dadas as razões acima expostas, no patamar de 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se, igualmente, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas pelo Juízo sentenciante, as quais reduziram a reprimenda ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, dada a minorante da tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido e a aproximação do resultado final, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Dada a presença das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, aumento a pena em 1/3 (um terço), alçando-a ao patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Por derradeiro, dado o concurso formal reconhecido e motivado pela magistrada sentenciante, no patamar de 1⁄4 (um quarto), em razão de terem sido cometidos os roubos contra 04 (quatro) vítimas,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
,
ex vi
o que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

- Apelo de
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

Por sua vez, a defesa do apelante MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS, em
razões recursais
, alega que, inobstante o Juízo
a quo
ter considerado a confissão do acusado como circunstância atenuante, ela não fora aplicada ao apelante. Pugna, assim, seja reduzida a sua pena a patamar mais próximo ao mínimo legal.

Tal pleito se mostra de todo equivocado,
eis que, ao se proceder à leitura da r. sentença, verifica-se que a magistrada
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Já na segunda fase, ao contrário do que alega a defesa, a juíza aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

De outra banda, no tocante à pena deste réu, considerando que a magistrada também reconheceu a minorante da tentativa, entretanto, deixou de aplicá-la, tal qual o fez em relação ao réu Ubiracy Junior, hei por bem proceder,
DE OFÍCIO
, à mesma modificação da pena feita àquele primeiro apelante
, nos termos abaixo:

Mantém-se o
quantum
obtido na primeira fase, dadas as razões acima expostas, no patamar de 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se, igualmente, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas pelo Juízo sentenciante, pelo que, reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, dada a minorante da tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido e a aproximação do resultado final, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Dada a presença das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, aumento a pena em 1/3 (um terço), alçando-a ao patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Por derradeiro, dado o concurso formal reconhecido e motivado pela magistrada sentenciante, no patamar de 1⁄4 (um quarto), em razão de terem sido cometidos os roubos contra 04 (quatro) vítimas,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
,
ex vi
o que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO dos presentes recursos e:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de UBIRACY JÚNIOR ROSA GUIMARÃES, fixando sua pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

- NEGO PROVIMENTO ao apelo de MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS, porém, modifico sua pena,
DE OFÍCIO
, para o
quantum
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022